Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. PROCESSO ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais em processo de execução arquivado por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não se manifestar expressamente sobre dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte, bem como se haveria ausência de fundamentação apta a violar os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da motivação das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, fundamentando a impossibilidade de reiteração de diligências em sistemas judiciais na ausência de demonstração de alteração da situação financeira ou patrimonial do executado.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte afasta a reiteração automática de pesquisas patrimoniais, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao disposto no art. 921, § 3o, do CPC.5. Não há omissão quando o órgão julgador decide integralmente a matéria, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pelas partes.6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à manifestação do tribunal como órgão consultivo, ainda que para fins de prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. É legítimo o indeferimento da reiteração de pesquisas patrimoniais quando não demonstrada alteração da situação econômica do executado. 2. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 921, § 3o, e 80, VII; CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF; STJ, EDcl no AgRg no RMS 49.890/RS; TJDFT, Acórdão no 1694907 (AI 0701055-70.2023.8.07.0000).